Tribunal: STF
Processo: HC 240639
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Padua Medeiros Neto e outro em favor de Thell Calil Bechara contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 738.210/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As alegações trazidas na impetração estão dissociadas da realidade fática e dos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, o que impede a adequada compreensão da controvérsia e o conhecimento do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 27, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, por 6 vezes, e 35, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006, na forma dos arts. 69 e 71 do Código Penal, à pena de 28 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Transcrevo do ato coator: 



    “Na hipótese, a defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar apontando como autoridade o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – HC n. 2278565-62.2020.8.26.0000. 



    Depreende-se dos autos que o "Juiz de Direito em exercício na 1' Vara da comarca de Peruíbe proferiu sentença condenatória contra o paciente sem apreciar o pedido de acesso às mídias contendo a integralidade das interceptação telefônicas" (eSTJ fl. 287). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que concedeu parcialmente a ordem, a fim de "determinar ao d. Juízo a quo a disponibilização aos interessados das mídias contendo a íntegra das interceptações telefônicas realizadas nos autos da origem, incluindo áudios, extratos e históricos de chamadas, com urgência" (e-STJ fl. 286). 



    Nas razões do presente writ, o impetrante sustenta ilegalidade na ausência da integralidade do conteúdo das interceptações telefônicas. Afirma que "o D. Magistrado foi omisso em relação a ausência das mídias nos autos e, quanto aos demais elementos de prova requeridos pela Defesa, julgou suficiente o acesso as peças que o Ministério Público considerou relevantes para embasar a acusação, cabendo a defesa efetuar toda a defesa com base nos documentos selecionados pelo órgão acusatório, e não com fundamento na íntegra da investigação" (e-STJ fl. 7). 



    Declara que, "para que haja um contraditório efetivo, é imprescindível que a defesa tenha acesso a todos os elementos de prova, e isso inclui a integralidade de um procedimento investigatório criminal que lastreou a acusação e a condenação contra o paciente, inclusive em relação aos demais interceptados, uma vez que se não houvessem sido investigados, o Paciente jamais seria denunciado' (e-STJ fl. 13, grifei). 



    Requer, ao final, "a concessão da medida liminar tão somente para suspender o feito até que seja julgado o mérito do presente writ, e, ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus para garantir o acesso do Paciente à íntegra das interceptações telefônicas, inclusive dos áudios, extratos e históricos de chamadas de todas as linhas interceptadas na fase investigativa, como medida de Justiça. Por fim, em caso de não conhecimento do presente Habeas Corpus, requer a concessão da ordem de ofício, para disponibilizar o acesso da Defesa a integralidade das interceptações, nos termos do art. 654, §2º do Código de Processo Penal" (e-STJ fl. 16, grifei). 



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 322/324). As informações foram prestadas (e-STJ fls. 423/425). 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus. 



    Às e-STJ fls. 441/444, não conheci do habeas corpus. 



    Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa repisa os argumentos lançados na petição inicial. 



    Pondera que, "como poderia o Juízo de primeiro grau informar nos autos que referida não existe, se o próprio parquet descreveu na exordial acusatória que a linha foi sim interceptada. Como saber se de fato a mídia não existe, se até o presente momento não foi disponibilizada a íntegra das mídias telefônicas?" (e-STJ fl. 453). 



    Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito ao órgão colegiado.” (eDOC 27, p. 1-3)



    Os impetrantes reiteram a argumentação apresentada acima, destacando que, “apesar do Tribunal de Justiça conferir o direito ao paciente, o Juízo de primeiro grau descumpriu a ordem e o Tribunal de manteve inerte em relação a isso.” (eDOC 1, p. 15)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus “tão somente para suspender o feito até que seja disponibilizada as mídias requeridas, e, ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus para anular a sentença e o acórdão proferidos em desfavor do paciente com base em elementos e provas decorrentes das interceptações telefônicas que a defesa nunca teve acesso.” (p. 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho dos autos que, após a determinação do TJSP para disponibilizar às partes acesso às interceptações telefônicas do caso (eDOC 17), o juízo de origem assim se pronunciou em relação ao tema: 



    “Diversamente do alegado pela defesa, consigno que, após esforços da Serventia, foram disponibilizados a defesa, mídias contendo os conteúdos da interceptação telefônica da operação "Laranja Mecânica". 



    De outro lado, anoto que, embora deferida, a interceptação na linha (013) 99743-8690, de fato não ocorreu e tampouco foi utilizada como elemento de prova tanto na denúncia, uma vez que sequer foi de fato materializada, bem como não há qualquer menção à interceptação dessa linha, nos memoriais escritos do Ministério Publico, nos da própria defesa do réu e, por conseguinte, na sentença prolatada.” (eDOC



    A defesa não apresentou fundamentos suficientes para demonstrar equívoco na decisão do magistrado, cujo pronunciamento é revestido de fé pública. 



    Assim, para entender de forma diversa do que foi estabelecido pelo juízo, no sentido de que a linha telefônica em questão não foi interceptada e muito menos utilizada como prova na denúncia do paciente, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Ademais, diferentemente do que alega a defesa, a ligação do paciente com o esquema de tráfico de drogas não se deu exclusivamente por meio das interceptações telefônicas realizadas na investigação policial. 



    A participação do paciente é evidenciada por uma série de outros elementos, como relatos da proprietária da casa onde foi encontrada grande quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo municiada, a qual afirmou que a residência foi alugada pelo paciente (eDOC 2, p. 4) e imagens de câmeras de segurança nas quais é possível ver o paciente entregar uma sacola para uma corré, sacola esta que foi posteriormente apreendida por policiais civis com 200 pedras de crack e 125 porções de maconha em seu interior. (eDOC 2, p. 62-65)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente